Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES. QUANTIDADE ÍNFIMA DE PROJÉTIS APTOS.
1) Farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir do julgamento do RHC 143.449 (Segunda Turma, STF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgado em 26/09/2017), admite a incidência do princípio da insignificância em caso de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento, quando as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2) Tal entendimento assegurou que a simples posse de munição de uso permitido, desacompanhada da arma de fogo, é crime de mera conduta e de perigo abstrato. Todavia, deve-se analisar se as circunstâncias indicam que a conduta é incapaz de provocar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.
3) Para ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância, é necessário verificar se estão presentes os requisitos que o caracterizam, ou seja, a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.
4) Mantém-se a sentença absolutória, quando o contexto fático dos autos é favorável ao recorrido, que sequer possui condenação criminal em seu desfavor e quando a quantidade de munição apreendida apta a efetuar disparos é ínfima.
5) Apelação conhecida e desprovida.